Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-63.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. ABUSO DO DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. DESCONTENTAMENTO COM OS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se de um lado a Constituição Federal assegurou o direito à livre manifestação do pensamento; a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; bem como o livre acesso à informação; também resguardou, de outro, a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, III da Constituição Federal.
2. Postagem que expõe mera frustração e descontentamento da consumidora quanto ao atendimento prestado, sem intenção de expor os autores ao ridículo ou denegrir a sua imagem, não consubstancia ato ilícito capaz de ensejar a condenação em indenização por danos morais.
3. A pessoa jurídica, apesar de não possuir honra subjetiva é titular de honra objetiva e, de acordo com a súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral. Entretanto, é necessário que a entidade comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de lhe prejudicar.
4. No caso, inexiste indícios de que a conduta gerou abalo à credibilidade ou à reputação da pessoa jurídica no meio social em que atua, ônus que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Não se mostra razoável afirmar a existência de danos imateriais sem que haja qualquer demonstração de qual foi o prejuízo suportado.
5. A publicação não ultrapassou os limites da livre manifestação de pensamento e de opinião, não sendo passível de reparação de danos morais.
6. Recurso conhecido e não provido.